Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM A REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e por desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da aquisição.
3. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes quando o acusado já foi condenado definitivamente pela prática de crime anterior ao delito tratado nos autos.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818, analisando o Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do Código Penal".
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. Esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
6. Recurso conhecido e desprovido.